Tribunal: STF
Processo: RE 1553775
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO MANDADO. VALIDADE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em habeas corpus, que anulou provas obtidas em busca e apreensão realizada em endereço distinto daquele indicado nos mandados expedidos e, por consequência, revogou a prisão do recorrido, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas na diligência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a busca domiciliar realizada em endereço diverso do previsto no mandado, quando há mandado de prisão expedido contra o investigado e este é localizado em local distinto; (ii) estabelecer se a apreensão de drogas nesse contexto configura situação de flagrante delito apta a legitimar a medida sem prévio mandado judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões, justificáveis a posteriori, que indiquem flagrante delito.



    4. A Corte reconhece a validade de medidas invasivas em contexto de flagrância, desde que não baseadas em critérios subjetivos, preconceituosos ou discriminatórios, mas sim em elementos indiciários objetivos previamente verificados.



    5. O Supremo Tribunal Federal não exige, como condição de validade da diligência, a realização de investigação prévia ou a delimitação temporal da obtenção dos indícios, vedando ao Judiciário a imposição de requisitos não previstos na Constituição.



    6. A entrada forçada no domicílio da namorada do investigado, onde este foi localizado, decorreu da existência de mandado de prisão vigente e de diligência sequencial relacionada à mesma investigação, caracterizando circunstâncias exigentes (exigent circumstances), conforme reconhecido no próprio julgamento do Tema 280.



    7. As provas foram obtidas em cenário de continuidade de diligência regular, dirigida ao mesmo alvo e amparada por decisão judicial, o que afasta a ilicitude reconhecida pelo STJ.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso provido.